Tribunal: TJES
Processo: 5006714-08.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006714-08.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA MARIA LOPES e outros

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO. VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e fabricante contra sentença que, em ação de reparação por vício em produto (aparelho de televisão), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A fabricante apelante suscita preliminar de perda do interesse de agir e prejudicial de decadência, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos ou pela redução do dano moral. A consumidora apelante, por sua vez, busca exclusivamente a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a assinatura de termo de recolhimento do produto para descarte configura transação com quitação, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir; (ii) se a responsabilidade do fornecedor por vício oculto se esgota com o fim da garantia contratual ou se perdura durante a vida útil do bem; (iii) se a frustração da legítima expectativa do consumidor, somada ao descaso na resolução do problema, configura dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo; e (iv) se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O termo de recolhimento para descarte, por ser formulário padrão de adesão a programa ambiental sem concessões mútuas, não constitui transação nem implica renúncia a direitos, sendo nula qualquer cláusula que exonere o fornecedor de sua responsabilidade (art. 51, I, CDC). Preliminar de perda do interesse de agir rejeitada. 5. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto não se extingue com o término da garantia contratual, mas perdura durante a vida útil do produto, critério adotado pelo art. 26, § 3º, do CDC. A manifestação de defeito que torna um bem durável, como uma televisão, inoperante em pouco mais de três anos, sem indício de mau uso, evidencia vício de fabricação, iniciando-se o prazo decadencial de 90 dias apenas no momento em que o defeito se torna aparente. Prejudicial de decadência rejeitada. 6. A conduta da fabricante, que frustrou a legítima expectativa da consumidora e demonstrou descaso ao oferecer solução inadequada e ineficaz (voucher de valor inferior e inutilizável), forçando-a a buscar as vias administrativa e judicial para resolver a contenda, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, pois cumpre a dupla função de compensar o abalo sofrido pela vítima e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. 9.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em bem durável estende-se por sua vida útil, não se limitando ao prazo de garantia contratual, e o prazo decadencial do art. 26, § 3º, do CDC inicia-se com a descoberta do defeito. 2. A assinatura de termo de descarte de produto, em formulário de adesão, não configura transação ou quitação de obrigações (art. 840, CC), sendo nula a cláusula que atenua a responsabilidade do fornecedor (art. 51, I, CDC). 3. Configura dano moral, pela teoria do desvio produtivo, a conduta do fornecedor que, diante do vício, não apresenta solução eficaz e força o consumidor a despender tempo para a resolução do problema".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 26, § 3º, e 51, I; Código Civil (CC), art. 840; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.787.287/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-12-2021, DJe de 16-12-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
KATIA MARIA LOPES
e por
SAMSUNG ELETR
Ô
NICA DA AMAZ
Ô
NIA LTDA.
, em face da r. Sentença (id. 14383377) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, em A
ção de Reparação Civil por vício em produto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 2.521,98 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Inconformada, a ré
SAMSUNG ELETR
Ô
NICA DA AMAZ
Ô
NIA LTDA.
interpõe o recurso de apelação de id. 14383635, sustentando, em suas razões, a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude de um acordo extrajudicial que teria sido firmado entre as partes quando do recolhimento do produto para descarte. Defende, ainda, a ocorrência de decadência do direito autoral, ao argumento de que o vício se manifestou após o esgotamento do prazo de garantia legal e contratual.

No mérito, insurge-se contra a condenação por danos morais, por entender que a situação se resume a mero aborrecimento contratual, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

Por sua vez, a autora
KATIA MARIA LOPES
também recorre (id. 14383383), devolvendo a este Egrégio Tribunal exclusivamente a matéria referente ao valor da indenização por danos morais. Argumenta que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório e desproporcional ao abalo psíquico sofrido e ao caráter pedagógico da medida, pugnando, assim, por sua expressiva majoração.

Contrarrazões apresentadas pela autora no id. 14383642, pelo desprovimento do recurso da ré. A ré, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao apelo da autora.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006714-08.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA MARIA LOPES, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, KATIA MARIA LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
KATIA MARIA LOPES
e por
SAMSUNG ELETR
Ô
NICA DA AMAZ
Ô
NIA LTDA.
, em face da r. Sentença (id. 14383377) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, em A
ção de Reparação Civil por vício em produto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 2.521,98 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Conforme se vê, ambas as partes se insurgem contra a r. sentença de primeiro grau. A ré busca a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do dano moral, enquanto a autora almeja exclusivamente a majoração da verba indenizatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta de suas razões.

I – Da Apelação da Ré (SAMSUNG ELETR
Ô
NICA DA AMAZ
Ô
NIA LTDA.)

A empresa apelante reedita, em seu recurso, a preliminar de perda superveniente do interesse de agir e a prejudicial de mérito da decadência.

A preliminar não merece acolhida. A ré alega que a assinatura, pela autora, do “Termo de Recolhimento do Produto” (id. 14383347) configuraria uma transação, com quitação mútua. Contudo, como bem pontuou o magistrado sentenciante, o referido documento é um formulário padrão de adesão a um “Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”, no qual a consumidora apenas anui com o descarte do bem. O termo não contém as características essenciais de uma transação, como concessões mútuas e a estipulação expressa de quitação de obrigações (art. 840, CC).

Ademais, à luz do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor (art. 51, I), sendo certo que a renúncia a direitos básicos do consumidor deve ser inequívoca e informada, o que não se verifica na hipótese.
REJEITO
, pois, a preliminar.

No que tange à prejudicial de decadência, melhor sorte não assiste à apelante. Embora seja incontroverso que o vício se manifestou após o término do prazo de garantia contratual de um ano, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a responsabilidade do fornecedor por vício oculto não se extingue com a garantia, mas perdura durante a vida útil do produto. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

No caso dos autos, trata-se de um aparelho de televisão, bem de consumo durável do qual se espera, legitimamente, um funcionamento adequado por vários anos. A ocorrência de um defeito que o torna completamente inoperante em pouco mais de três anos, sem qualquer indício de mau uso pela consumidora, evidencia a existência de um vício de fabricação. O prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, § 3º, do CDC, inicia-se apenas no momento em que o defeito se torna aparente, o que foi devidamente observado pela autora ao buscar a assistência técnica logo após a constatação do problema.

Assim,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

As demais teses do recurso da ré, concernentes à inexistência do dano moral e ao seu valor, serão analisadas a seguir, em conjunto com o apelo da autora.

II – Das Apelações de Ambas as Partes (Dano Moral e
Quantum
Indenizatório)

A controvérsia remanescente cinge-se à configuração e ao valor da indenização por danos morais.

A meu ver, o dano moral restou devidamente caracterizado. A situação vivenciada pela autora ultrapassou, em muito, os meros dissabores do cotidiano. A consumidora adquiriu um produto de valor considerável, esperando sua regular fruição, e viu sua legítima expectativa frustrada por um vício de fabricação que tornou o bem imprestável.

Ademais, a conduta da ré na resolução do problema demonstrou descaso. O aparelho foi recolhido para descarte, privando a autora definitivamente do bem, e a solução ofertada – um
voucher
de valor inferior à metade do preço do produto e que, comprovadamente, não pôde ser utilizado – mostrou-se inadequada e ineficaz. Tal cenário forçou a consumidora a despender seu tempo e energia buscando a solução da contenda primeiro na via administrativa (PROCON) e, por fim, na via judicial. Aplica-se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Configurado o dever de indenizar, resta analisar o quantum. O juízo a quo fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). A autora pleiteia a majoração, enquanto a ré pugna por sua exclusão ou redução.

A fixação da verba indenizatória por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter compensatório para a vítima, o viés pedagógico para o ofensor e, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese, considerando a extensão do dano, a condição das partes e a conduta da ré, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem, cumpre adequadamente a sua finalidade. Embora a situação tenha gerado transtornos, o montante fixado não se revela irrisório a ponto de não compensar o abalo sofrido, nem ínfimo a ponto de não servir de desestímulo à reiteração da conduta pela ré, uma empresa de grande porte. Por outro lado, a majoração para os patamares pretendidos pela autora se mostraria desproporcional.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida também neste ponto, por ter estabelecido um valor que se afigura justo e equilibrado para o caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos por cada uma das partes aos patronos da parte adversa para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)